Tribunal: TJMT
Processo: 0002086-70.2019.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002086-70.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA - CPF: 639.821.371-87 (APELADO), MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - CPF: 023.998.111-19 (ADVOGADO), ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO - CPF: 030.381.581-78 (ADVOGADO), DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI - CPF: 050.214.551-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARMAZENS GERAIS COLIDER LTDA - CNPJ: 03.100.710/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO TERRA NETO - CPF: 318.056.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TEMA 290, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a inscrição do devedor em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente.
(N.U 1017478-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pela 1ª Vara
da
Comarca de Colíder/MT,
o qual julgou procedente a
pretensão deduzida nos embargos, de modo a consolidar ao autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial; determinou a imediata baixa da penhora bem, assim como condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Assevera o Apelante que,
a suposta transmissão do bem para o Embargante ocorreu APÓS a inscrição em dívida ativa, nos termos do que rege o artigo 185 do CTN, todas as alienações posteriores à referida inscrição, devem ser consideradas ineficazes.

Enfatiza que, o executado procedeu a alienação do veículo 2 (dois) anos após ter sido citado na execução fiscal, via oficial de justiça, tornando-se evidente a má-fé por parte do devedor.

Argumenta que, para fins de configuração da fraude à execução fiscal, o que importa é averiguar a data da inscrição em dívida ativa, de forma que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado.

Pontua que, na hipótese de veículos, a aquisição da propriedade somente será efetivada quando revestida da devida formalidade legal, que, no caso, se dá com a devida comunicação ao DETRAN, acompanhada da documentação apropriada, entre elas o Certificado de Registro de Veículo, providência que restou praticada somente após três anos depois de adquirido o veículo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença e, assim, rejeitar os embargos de terceiro.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, com a majoração da verba honorária.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que,
ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA
opôs embargos de terceiro, decorrentes da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, representada pela CDA n. 20126981, tendo a citação da parte executada ocorrida em 06.11.2014, culminando com a
penhora de bem móvel de sua propriedade nos autos de n.º 1673- 04.2012.811.0009 (proposta pelo embargado, em desfavor de Armazéns Gerais Colíder Ltda.), qual seja, 01 (um) veículo automotor CAMINHÃO, FORD, CARGO 1517, chassi: M56GDR03147, placa: LWU6888, ano: 1986.

Da sentença objurgada, em síntese, extrai-se que:

“Inicialmente, INDEFIRO o pedido de baixa na penhora do imóvel em discussão, eis que a simples notícia, na execução fiscal n.º 1673-04.2012.811.0009, em apenso, de o executado estar em processo de compensação tributária perante o órgão fiscal não autoriza a baixa penhoras realizadas naqueles autos, até mesmo porque a(s) penhora(s) devem ser mantida(s) como garantia de cumprimento do acordo, sendo que eventual falta de cumprimento pelas partes, o processo poderá ser desarquivado para imediato cumprimento da respectiva sentença, com as eventuais penhoras mantidas, não ocasionando qualquer prejuízo às partes. Por sua vez, cumpre anotar que as provas constantes e produzidas nos autos são contundentes, pois formam indícios suficientes para a efetividade da prolação de sentença, incidindo o instituto de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil. Os embargos de terceiros constituem um meio de defesa daquele que, sem ser parte do processo, sofre os efeitos da penhora nele realizada. [...] Com efeito, tratando-se de transferência de propriedade de bem móvel, esta se perfectibiliza com a tradição do bem, com base no disposto no art. 1267 do Código Civil, sendo necessária a sua comprovação. Logo, não é imprescindível o registro do novo proprietário junto ao DETRAN, visto que a simples irregularidade administrativa não tem o condão de modificar a propriedade do bem. Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante comprovou a propriedade do veículo por meio de instrumento particular de compra e venda acostado autos (ID 74642734 - Pág. 20/21), e Certificado Autorização para Transferência de Veículo, fornecido pelo DETRAN, onde consta que o embargante adquiriu o veículo do Sr. Manuel Pinto da Cruz em 20 de janeiro de 2016, sendo reconhecida firma do aludido documento pelo proprietário registral do veículo (ID 74642734 - Pág. 19). Além disso, embora a alienação do veículo em questão tenha ocorrido após a ciência do executado quanto a ação de execução fiscal em apenso, e a obrigação do pagamento da dívida, tenho que deve ser resguardado o direito do adquirente terceiro de boa-fé, naqueles casos (como o presente) em que ausente registro de penhora sobre o bem transferido. [...] Logo, inexistindo prova de má-fé dos terceiro adquirente, ora embargante, não se cogita de fraude à execução, cabendo a liberação do bem, conforme dispõe o entendimento da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" [...] De acordo com a jurisprudência sumulada do STJ, para configurar a fraude é necessário existir averbação da penhora no registro competente e a prova da má fé do terceiro adquirente. É o que determina a Súmula 375 do STJ. Ademais, não há, nos autos, prova de que os terceiros adquirentes do bem possuíam conhecimento da existência de demanda capaz de reduzir a devedora à insolvência quando da compra ou transmissão do bem, não sendo demais pontuar que a má-fé não se presume. Assim, ante a ausência de qualquer indício de fraude e diante da constatação da propriedade do bem pelos terceiros adquirentes de boa-fé e detentores de justo título, entendo pela determinação do cancelamento da penhora do móvel. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos, de modo a consolidar ao autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial e, em consequência, com fulcro no artigo 487, inciso I, e art. 681 do Código de Processo Civil, EXTINGO o presente feito, com apreciação do mérito. Assim, DETERMINO a imediata baixa da penhora que recai sobre o bem em questão realizada nos autos em apenso. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do CPC/15. Transitada em julgado a sentença, EXTRAIA cópia desta JUNTANDO-A posteriormente nos autos de n.º 1673-04.2012.811.0009.”.

Como se sabe, o artigo 674, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

De acordo com a norma citada, todo aquele que é possuidor, proprietário ou ambos de bem objeto de medida judicial constritiva determinada em processo no qual não é parte pode opor embargos de terceiro a fim de resguardar a sua posse ou propriedade, sendo estas as condições necessárias para que a pessoa se encontre legitimada para opor os embargos, situação verificada na espécie.

No presente caso, infere-se dos documentos trazidos à lume a existência de contrato de compra e venda de veículo usado, frise-se,
sem reconhecimento de firma em Cartório
, compatível com as características do bem que se pretende a retirada da penhora, tendo como vendedor a pessoa de Manuel Pinto da Cruz e como comprador a pessoa de Odirlei Leandro Ferreira Costa, sendo tal documento sido
lavrado em 30.05.2016
.

Por sua vez,
o recibo de compra e venda do bem fora preenchido e o reconhecimento de firma se dado em data anterior à data suso mencionada, ocorrendo em 30.01.2016
.

Nesta senda, há a perfeita subsunção da hipótese em apreço com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 290, de modo a incidir a tese de presunção absoluta de fraude à execução.

Conforme o pacífico entendimento do Colendo STJ, a lei vigente e aplicável à época dos fatos é a do art. 185 do CTN, de acordo com a redação posterior à alteração dada pela Lei Complementar nº 118/2005; logo, para que reste configurada a fraude à execução fiscal, basta que a alienação efetuada pelo devedor tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, sendo precisamente esta a circunstância em exame, vez que a data de inscrição em dívida ativa data é anterior à pactuação de contrato trazido aos autos pelo Apelado.

Com efeito, segundo assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 290), são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito, independentemente de qualquer registro público, praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (para negócios jurídicos realizados a partir de 08/06/2005) ou a contar da citação do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado antes de 08/06/2005).

Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem imóvel em litígio ocorreu em 2016, após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário, ocorrida em Maio de 2012, configura-se a presunção absoluta “jure et de jure” de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

Neste contexto, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé da adquirente, ora Apelada, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, a presunção absoluta de fraude e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – TEMA 290 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a inscrição do devedor em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. (N.U 1017478-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, manejado pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os embargos de terceiro oposto por Odirlei Leandro Ferreira Costa
. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024